Tribunal: TJSP
Processo: 1000071-48.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR – Ação ajuizada contra o Município de Suzano e Radial Transporte Coletivo Ltda. objetivando cassar a troca do Bilhete de Ônibus Metropolitano (BOM) pelo Cartão TOP no Município de Suzano – Ausência dos pressupostos processuais para o ajuizamento da ação popular – Ausência de demonstração de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR – Ação ajuizada contra o Município de Suzano e Radial Transporte Coletivo Ltda. objetivando cassar a troca do Bilhete de Ônibus Metropolitano (BOM) pelo Cartão TOP no Município de Suzano – Ausência dos pressupostos processuais para o ajuizamento da ação popular – Ausência de demonstração de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural não demonstradas – Inexistência de interesse processual - Extinção do processo, sem resolução de mérito - Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário da parte autora improvidos.